Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se há nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, justificando a concessão das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e visam a resguardar a integridade física e emocional da mulher em situação de violência doméstica.
4. Para seu deferimento, exige-se demonstração concreta de risco atual ou iminente à vítima, sob pena de indevida restrição de direitos fundamentais do suposto agressor.
5. No caso, a análise das circunstâncias apresentadas nos autos não revela indícios suficientes de ameaça real e imediata à integridade da ofendida.
6. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima, mas essa presunção não dispensa a necessidade de elementos mínimos que indiquem a situação de perigo para justificar a imposição de medidas restritivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente.